Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-49.2023.8.11.0099
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000934-49.2023.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), ROBSON LEANDRO DE JESUS - CPF: 024.948.601-64 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA - FALTA DO CONTRATO E DE ASSINATURA DO SUPOSTO DEVEDOR - REVELIA - INSTITUTO QUE NÃO IMPLICA NA PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DA DEMANDA, DEVENDO SER PROVADO, PELOS MENOS MINIMAMENTE OS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL - RECURSO DESPROVIDO.

Para o manejo da ação monitoria é necessário a exibição em conjunto com a inicial de documentos, sem força executiva, mais que revele a existência de dívida liquida, certa e exigível.

A melhor doutrina ensina que o autor deve apresentar uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de suas alegações de existência do direito de crédito que alega ter contra o réu, ou seja, não basta a alegação da parte de que o direito ao crédito exista, deve ser provada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000934-49.2023.8.11.0099

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

APELADO: ROBSON LEANDRO DE JESUS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória n. 1000934-49.2023.8.11.0099, da Vara Única de Cotriguaçu/MT e que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Sustenta a Apelante o equivoco da sentença apelada, porquanto haveria
“O completo desvirtuamento do conceito legal de prova escrita sem eficácia de título executivo, que é precisamente a base legal do procedimento monitório previsto no art. 700 do CPC; • A ausência de aplicação dos efeitos legais da revelia, cuja ocorrência foi formalmente reconhecida nos autos, mas absolutamente ignorada quanto à presunção de veracidade dos fatos articulados na exordial, nos termos do art. 344 do CPC; • A omissão quanto à conversão do rito monitório para ação de cobrança ordinária, providência expressamente autorizada pelo art. 329, § 2º, do CPC, cuja aplicação teria impedido a extinção do feito com julgamento de mérito.”

Não houve contrarrazões, tendo em vista a revelia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso visa a desconstituição da decisão que julgou
IMPROCEDENTE
o pedido inicial, ao fundamento de que ausente a comprovação de relação jurídica entre as partes.

A Apelante afirma que celebrou com o Apelado, em 15/09/2022, um contrato de crédito pré-aprovado, no valor de R$12.324,39 (doze mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos), tendo este se comprometido a quitar a referida operação em 18 (dezoito) parcelas iguais e consecutivas, com vencimento inicial em 17/10/2022 e vencimento final em 15/03/2024.

Assevera que com o decurso de prazo contratado, o Apelado não efetuou o pagamento dos valores devidos.

Diz, assim, que é credor do Apelado da quantia líquida, certa e atualizada de R$15.972,11 (quinze mil, novecentos e setenta e dois reais e onze centavos).

Ajuizada a Monitória, esta fora julgada improcedente nos seguintes termos:

“Em verdade, em análise a documentação acostada na inicial, verifica-se que inexiste qualquer contrato de abertura de conta ou contratação de serviços que demonstre a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes.

Salienta-se que o contrato de Id. 124478773 não possui a assinatura do Réu, sendo que o comprovante de contratação de Id. 124478775, por si só, não é suficiente para embasar a pretensão monitória, pois é documento unilateralmente produzidos pela Requerente.

Caberia à Autora comprovar, de forma inequívoca, a contratação aduzida na inicial, o que não ocorreu, uma vez que inexiste qualquer contrato ou documento que demonstre a contratação de serviços ou de valores pelo Réu.

Incumbia a Autora trazer a prova escrita da cobrança pretendida, o que não ocorreu, eis que ausente a comprovação da contratação ou até mesmo o comprovante de depósito dos valores indicados na inicial.

Dessa forma, a pretensão monitória não se justifica, uma vez que inexistente prova escrita do crédito alegado, conforme exigido pelo art. 700 do CPC.”.

Pois bem. Preceituam os artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil (CPC), que a Monitória é um procedimento especial que permite ao credor buscar o cumprimento de uma obrigação com base em prova escrita, mas sem força de título executivo.

É um meio mais rápido e simplificado para obter um título executivo judicial quando o credor possui documentos que comprovem a dívida, mas que não são suficientes para uma execução direta.

Segundo o nobre mestre VICENTE GRECO FILHO,
"pressuposto de admissibilidade do pedido monitório (condição da ação interesse processual adequação) é ter o possível credor prova escrita da obrigação sem eficácia de título executivo. Obviamente, porque se tivesse título teria execução e faltar-lhe-ia o interesse processual necessário ao provimento monitório."
(Direito Processual Civil Brasileiro, 3º vol., 12ª ed., Ed. Saraiva, p. 261)

No caso em apreço, a Instituição Financeira, ajuizou a ação monitória, todavia o documento encontra-se inábil para a propositura da ação, pois não há o Contrato realizado entre as partes, a assinatura do Apelado, bem como anuência de seus termos.

Vale ainda ressaltar, que embora o Apelante afirme que o pedido está alicerçado em título válido, acompanhado de planilha de débito, o que comprova a liquidez e certeza da dívida, sem força executiva, a dar ensejo a propositura de ação monitória para a satisfação de seu crédito, o que se tem dos autos é um documento sem qualquer assinatura e desprovido de conteúdo.

Com efeito, a melhor doutrina ensina que o autor deve apresentar uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de suas alegações de existência do direito de crédito que alega ter contra o réu, ou seja, não basta a alegação da parte de que o direito ao crédito exista, deve ser provada, em especial porque se existisse a relação jurídica entre as partes e assinado pelo Apelado, como assinala o Apelante, deveria ter sido carreada aos autos juntamente com a inicial.

Destarte, para o manejo da ação monitória é necessário a exibição em conjunto com a inicial de documentos, sem força executiva, mais que revele a existência de dívida liquida, certa e exigível. Assim, como o Apelante não conseguiu demonstrar a existência de relação jurídica obrigacional entre as partes, face a ausência de documentos que comprovem a existência do débito a decisão hostilizada, não merece qualquer retoque

a sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO – CONTRATO SEM ASSINATURA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A juntada de contrato sem assinatura, ou tela de computador, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes. II – Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES). (...)” (TJ-MT – N.U 1001071-38.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)”

Portanto, imprescindível o julgamento do feito pela improcedência, considerando a inexistência do negócio jurídico entre as partes.

A propósito, acerca da imprescindibilidade da prova escrita para embasar o requerimento monitório:

“AÇÃO MONITÓRIA –CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO PRÉ-APROVADO – FICHA GRÁFICA DESACOMPANHADOS DO CONTRATO – LANÇAMENTOS UNILATERAIS – DESCARACTERIZAÇÃO DE PROVA ESCRITA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. As fichas gráficas desacompanhadas do contrato de concessão de crédito, contendo anotações unilaterais e sem planilha elucidativa, descaracteriza prova escrita, sem eficácia executiva a ensejar a improcedência da ação monitória por ausência de vínculo contratual entre as partes. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018982-80.2016.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prova escrita, a fim de embasar ação monitória, constitui o ônus probatório do autor, devendo este demonstrar o fato constitutivo do seu crédito, com as características de certeza e liquidez, no caso, entretanto, a demanda foi instruída com uma simples “requisição”, desprovida de maiores informações, por meio da qual não é possível identificar a origem do débito e os dados do devedor, desse modo, não há como manter a procedência da ação monitória” (TJ-MT 00116327820128110015 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023).

Quanto aos efeitos da Revelia, esta não implica em automática procedência do pedido, não exime a Apelante de fazer prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. O Julgador deve firmar seu convencimento a partir da análise de todos os elementos constantes dos autos, e inexistentes no caso em análise, conforme posto.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA DA PARTE RÉ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por Edelise Rauber Reichembak, insurgindo-se contra a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança movida em face da ré Daiana Galon. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (a) a revelia da parte demandada implica procedência automática da ação; (b) a prova documental apresentada pela autora é suficiente para comprovar a existência da dívida. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora, mas não dispensa o exame dos requisitos mínimos de prova necessários para a condenação. 4. A prova documental apresentada pela autora foi considerada insuficiente para comprovar a existência da dívida, sendo apenas uma folha de caderno com uma relação de compras, sem assinatura da demandada. IV- PRECEDENTES 5. (Recurso Inominado, Nº 50190298120228210013, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Luiz Leal Vieira, Julgado em: 07-08-2024). V- DISPOSITIVO 6. Recurso inominado desprovido. (Recurso Inominado, Nº 50025706120248210036, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ema Denize Massing, Julgado em: 06-05-2025)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sem majoração de honorários ante a revelia da parte contrária

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025